Tribunal: TJMT
Processo: 1007544-34.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007544-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), FABIANO VANDRESEN - CPF: 046.028.489-40 (AGRAVADO), CLECI PAULA MARQUETTI VANDRESEN - CPF: 053.290.309-94 (AGRAVADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, na qual o Juiz singular determinou a renovação da citação dos Executados e deixou de apreciar pedido cautelar incidental da Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação; (ii) se a falta de citação impede a apreciação de tutela cautelar incidental de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação, desacompanhado da apresentação de defesa, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Precedentes.

4. A falta de citação, contudo, não impede a apreciação de pedido incidental de tutela cautelar, cujo contraditório é diferido por expressa previsão legal, podendo ser deferida liminarmente, nos termos do art. 300 do CPC.

5. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.026 do CPC, de modo que, já julgados, o acórdão que determinou o prosseguimento da execução permanece em pleno vigor e eficácia.

6. O pedido de tutela cautelar de arresto não pode ser apreciado diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, de forma que a decisão deve o Recurso deve ser provido a fim de que o Juiz singular examine o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes especiais para receber citação, desacompanhado de defesa, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. 2. A falta de citação não impede o exame de pedido incidental de tutela cautelar, cujo contraditório é diferido por expressa autorização legal.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º, 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.468.234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJDFT, AI n. 0701518-12.2022.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 26.01.2023, DJe 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009357-62.2025.8.11.0055 movida em desfavor de
Fabiano Vandresen e Cleci Paula Marquetti Vandresen
.

A Juíza singular reconheceu que não foi promovida a citação dos Executados, diante da falta de procuração com poderes específicos para receber citação, e determinou a regularização a fim de evitar futura alegação de nulidade.

A Agravante sustenta o Juiz singular deixou de apreciar pedido de tutela cautelar incidental de arresto.

Assevera que a tutela cautelar pode ser apreciada antes mesmo da citação da parte contrária, inclusive em caráter liminar, não havendo amparo para subordinar seu exame à regularização formal da citação.

Aduz que a renovação da citação é desnecessária, pois os Executados compareceram espontânea e reiteradamente ao processo.

Argumenta que a procuração juntada aos autos, ainda que sem poderes expressos para receber citação, supre essa exigência formal em razão da atuação defensiva efetiva dos Executados.

Afirma que os Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento n. 1027872-19.2025.8.11.0000 não tem efeito suspensivo automático, motivo pelo qual não se justifica a paralisação da Execução.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar os fundamentos utilizados para obstar a apreciação do pedido cautelar. Pugna pelo reconhecimento de que a citação dos Agravados está aperfeiçoada pelo comparecimento espontâneo e de que a pendência dos embargos de declaração não suspende a eficácia do acórdão anterior.

Subsidiariamente, postula que este Tribunal aprecie e conceda diretamente a medida cautelar requerida

O pedido liminar foi indeferido (Id. 348786890).

A Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 349606869
).

Manifestação dos Recorridos nos Id’s 351584871 e 351683361.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 355356392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento

em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009357-62.2025.8.11.0055 movida em desfavor de
Fabiano Vandresen e Cleci Paula Marquetti Vandresen
.

Na origem, a Execução está fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-LF n. 071-09/CJA/2024SJ), representativa de operação de
barter
, com vencimento em 31/03/2025, no valor atualizado de R$ 426.768,82 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), com penhor agrícola de primeiro grau sobre 5.246 (cinco mil, duzentas e quarenta e seis) sacas de soja da safra 2024/2025.

Antes da citação, os Recorridos peticionaram e informaram a concessão da tutela de urgência nos autos do Pedido de Recuperação Judicial, na qual o Juízo Recuperacional antecipou os efeitos do período de blindagem e determinou a suspensão de todas as Ações e Execuções ajuizadas em desfavor dos Recorridos, e quaisquer atos de constrição, arresto, penhora, sequestro ou outra forma de expropriação, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Diante desses fatos, o Juiz de primeiro grau determinou a suspensão do trâmite do Processo Executivo e, contra essa decisão, a Exequente interpôs Agravo de Instrumento n. 1027872-19.2025.8.11.0000, que foi provido pelo Tribunal, determinando-se o prosseguimento da Execução, com a ressalva de que quaisquer atos constritivos fossem previamente submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial.

Diante disso, a Agravante formulou pedido de tutela cautelar incidental de arresto (Id. 221852992), com vistas a assegurar a efetividade da execução e a preservação do penhor agrícola diante do risco de dissipação dos grãos de soja dados em garantia.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza singular não apreciou o pedido cautelar.

Contudo, de ofício, constatou a falta de citação dos Executados, sob o fundamento de que a procuração acostada aos autos (Id. 201543276) não confere poderes específicos para receber citação, afastou a hipótese do artigo 239, § 1º, do CPC, e determinou a renovação do ato.

No mais, ressaltou a necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos Executados ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1027872-19.2025.8.11.0000.

Inconformada, a Exequente interpôs este Recurso.

Sustenta, em síntese, que a citação está regularmente aperfeiçoada pelo comparecimento espontâneo reiterado dos Executados nos autos, os quais praticaram atos de defesa qualificados tanto na Execução quanto no Agravo de Instrumento.

Aduz que os Embargos de Declaração não têm efeito suspensivo, de modo que o Acórdão que determinou o prosseguimento da Execução permanece em pleno vigor.

Afirma que a tutela cautelar de arresto pode ser deferida antes da citação, por se tratar de medida de contraditório diferido.

Quanto ao ponto da decisão que determinou a renovação da citação dos Executados, não merece reforma.

O artigo 239, § 1º, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. A norma, porém, não confere alcance irrestrito a qualquer ato praticado nos autos pelo advogado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delimitou as hipóteses em que o comparecimento espontâneo se configura e aquelas em que ele não se aperfeiçoa.

Segundo orientação, configura comparecimento espontâneo do réu a juntada de procuração com poderes especiais para receber citação, desde que possível o acesso aos autos do processo e a apresentação de Embargos ou Exceção de Pré-executividade, ainda que o advogado não detenha poderes específicos para receber citação.

Por outro lado, não perfaz esse comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação, desacompanhado da apresentação de defesa.

A propósito:

(...) Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa (STJ - AgInt no AREsp n. 1.468.234/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/04/2023, DJe 24/04/2023).

No caso, a petição na qual a parte informa apenas o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, veio acompanhada de procuração que não confere poderes específicos para receber citação. Trata-se de ato de natureza informativa, e não de defesa propriamente dita, a exemplo da oposição de Embargos ou apresentação de Exceção de Pré-executividade.

Dessa forma, não há como reconhecer o comparecimento espontâneo como apto a suprir a citação, devendo ser mantida a determinação de renovação do ato citatório proferida de ofício pela Juíza singular.

Ademais, a Julgadora singular agiu com a cautela necessária, evitando futura arguição de nulidade que pudesse comprometer o andamento processual.

É certo que os Executados praticaram atos no Agravo de Instrumento n. 1027872-19.2025.8.11.0000, apresentando contraminuta e opuseram Embargos de Declaração; contudo, esses atos foram praticados no âmbito do Recurso, não nos autos originários da Execução, e mesmo assim, o padrão de comparecimento espontâneo exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça demanda a apresentação de defesa nesses autos.

Por essas razões, o primeiro fundamento da decisão agravada está correto, e a determinação de regular citação dos Executados deve ser mantida.

No entanto, não se pode acolher a conclusão extraída pela Juíza singular de que a falta de citação regular constitui óbice à apreciação do pedido de tutela cautelar incidental.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser concedida liminarmente, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, mediante arresto, sequestro e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Nessas circunstâncias, o contraditório é diferido, o que não afronta o contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. 2. O deferimento da tutela de urgência cautelar antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e pode ser admitida se demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. (TJ-DF - AI n. 07015181220228079000, Relatora Desembargadora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, julgado em 26/01/2023, DJe 24/02/2023).

Dessa forma, a falta de citação não é fundamento idôneo para obstar o exame do pedido cautelar. O que incumbe à Juíza singular é verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo a citação providência posterior que não
condiciona a apreciação da tutela de urgência.

Contudo, sua apreciação por este Tribunal se mostra incabível, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a solução adequada
é determinar que a Juíza singular proceda ao imediato exame do pedido de tutela cautelar de Id. 221852992,
com base nos requisitos do artigo 300 do CPC
, observada a ressalva constante do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1027872-19.2025.8.11.0000 quanto à submissão prévia de atos constritivos de natureza expropriatória ao Juízo da Recuperação Judicial.

Quanto à pendência dos Embargos de Declaração opostos ao Acórdão do Agravo de Instrumento n. 1027872-19.2025.8.11.0000, em tese, não constitui óbice ao cumprimento do que foi determinado no julgado, pois, em regra, não têm efeito suspensivo.

Contudo, a Juíza singular, por cautela, entendeu que seria melhor aguardar o julgamento dos Aclaratórios, o que, não está totalmente equivocado.

De toda forma, cumpre registrar que os Embargos de Declaração já foram julgados, com comunicação ao primeiro grau efetivada em 09/03/2026 (Id. 225906767). Nesse cenário, não há óbice para o regular andamento processual.

Atualmente, pende apenas Recurso Especial interposto pelos Executados, mas sem efeito suspensivo. Assim, o Acórdão que determinou o prosseguimento da Execução continua produzindo plenos efeitos.

Logo, inexiste qualquer impedimento ao prosseguimento da Execução e ao exame do pedido cautelar de arresto pela Juíza singular.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial
,
dou parcial provimento ao Recurso
e determino que a Juíza singular proceda ao exame do pedido de tutela cautelar incidental de arresto formulado no Id. 221852992, com base nos requisitos do artigo 300 do CPC, e adote as providências necessárias ao regular andamento da Execução.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026